Tribunal: TJMMG
Processo: 2000113-78.2023.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000113-78.2023.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 19/12/2024 Publicação: 27/01/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSOS DE COMUNICAÇÃO DISCIPLINAR – MILITAR EM LICENÇA-MÉDICA – DESCUMPRIMENTO DE ORDEM LEGAL – RENOVAÇÃO TÁCITA DE ORDEM – CONTRADIÇÃO NA MOTIVAÇÃO ADMINISTRATIVA – TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES – ANULAÇÃO PARCIAL DAS PUNIÇÕES DISCIPLINARES APLICADAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - Devem ser mantidas as penalidades impostas nos Processos de Comunicação Disciplinar em que restou comprovada a prática da transgressão disciplinar de descumprimento de ordem legal, com motivação clara e coerente. - Configura vício na motivação administrativa a contradição entre os fundamentos apresentados pela Administração para justificar a punição de condutas semelhantes ocorridas em dias consecutivos. - A existência de vício na motivação enseja a invalidade do ato administrativo, por força da teoria dos motivos determinantes, situação que autoriza a intervenção do Judiciário. - Anulam-se as punições impostas nos Processos de Comunicação Disciplinar quando se verificar contradição na motivação apresentada pela Administração Militar, preservando-se aquelas que se encontram regular e devidamente fundamentadas. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Cb BM Pablo Silva Nascimento e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso, para anular as punições aplicadas nos PCDs n. 198/2022, n. 199/2022, n. 256/2022 e n. 257/2022 e determinar a retirada dos apontamentos dos registros funcionais do apelante e demais consequências decorrentes, como a restituição dos pontos suprimidos e o pagamento das horas trabalhadas a título de sanção. Acordam, ainda, por unanimidade, em majorar os honorários advocatícios estabelecidos na primeira instância, fixando-os em 15% sobre o valor atualizado da causa, considerando o trabalho adicional desempenhado em grau recursal. Em face da sucumbência recíproca, acordam, também por unanimidade, em fixar os honorários à proporção de 60% a cargo do Estado de Minas Gerais e 40% a cargo do autor, ora apelante, em observância ao previsto no caput do art. 86 do CPC, ficando suspensa a cobrança em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 relação ao autor, uma vez que se encontra amparado pela gratuidade de justiça. RELATÓRIO Trata-se de apelação interposta pelo Cb BM Pablo Silva Nascimento contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) que julgou improcedente o pedido de anulação das punições aplicadas nos Processos de Comunicação Disciplinar (PCDs) de Portarias n. 1167/2021; n. 197/2022; n. 198/2022; n. 199/2022; n. 255/2022; n. 256/2022 e n. 257/2022 (Evento 58 – Processo Originário). Em suas razões recursais, a defesa do apelante alegou que a Corregedoria do Corpo de Bombeiro Militar de Minas Gerais (CBMMG) manteve as punições disciplinares aplicadas, com base no entendimento de que a ordem de apresentação do militar durante os dias de folga se renovava tacitamente a cada dia. Sustentou que, apesar de o apelante ter arguido a falta de clareza e contradições nas justificativas apresentadas pela Corregedoria, tanto a sentença quanto os embargos declaratórios opostos posteriormente não se manifestaram sobre os pontos levantados. Ressaltou que há contradições evidentes nas decisões dos PCDs, salientando que a Corregedoria do CBMMG, em análise anterior, havia reconhecido que a ordem deveria ser clara, precisa e sem margem para interpretações subjetivas, conforme demonstrado no PCD n. 197/2022, em que houve uma análise prévia pela possibilidade de anulação das punições relativas aos dias 24 e 25 de novembro de 2021, com base na falta de clareza quanto à obrigatoriedade de apresentação diária durante os dias de folga. Destacou que, nos PCDs referentes aos dias 24 e 25 de novembro de 2021, a Corregedoria do CBMMG adotou entendimento diverso, sustentando que a ordem de apresentação se renovava tacitamente, mesmo sem qualquer comunicação expressa, afirmando que esse entendimento também foi utilizado para manter as punições relativas aos dias 16 e 17 de março de 2022, contrariando a fundamentação que havia sido apresentada nos PCDs n. 197/2022 e n. 255/2022. Aduziu que essas inconsistências entre as decisões demonstram, no seu entender, parcialidade e contradição nas análises realizadas pela Corregedoria do CBMMG, o que compromete a legalidade das penalidades impostas. Argumentou que não há previsão legal ou normativa que autorize a renovação tácita de uma ordem militar, destacando que, para que uma ordem seja válida e exequível, deve ser comunicada de forma clara, sem deixar margem para dúvidas ou interpretações subjetivas. Questionou se, por exemplo, a determinação para lavar uma viatura se renovaria automaticamente a cada dia em que a viatura permanecesse suja, ressaltando que, sem uma comunicação explícita ou uma ordem renovada de maneira inequívoca, não é razoável exigir o cumprimento reiterado. Salientou que, nos autos do PCD n. 197/2022, a própria Corregedoria reconheceu que a ordem inserida na escala de serviço não apresentava TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 clareza suficiente para estabelecer a obrigação de comparecimento diário durante as folgas do militar, o que deveria ter sido aplicado aos demais casos. Afirmou que, em nenhuma das ocasiões, qualquer superior hierárquico tentou comunicar diretamente ao apelante que ele deveria apresentar-se diariamente durante suas folgas, argumentando que não houve contatos telefônicos, mensagens ou visitas que reforçassem tal determinação. Sustentou que as sanções aplicadas foram desproporcionais, considerando a natureza das supostas infrações e a ausência de clareza na ordem. Além disso, ressaltou que as punições relativas aos dias de folga não se justificam, uma vez que não houve renovação expressa da ordem. Ao final, requereu a anulação de todas as penalidades aplicadas nos PCDs n. 1167/2021, n. 197/2022, n. 198/2022, n. 199/2022, n. 255/2022, n. 256/2022 e n. 257/2022, em razão das contradições nas fundamentações e da parcialidade no julgamento das infrações. Subsidiariamente, pleiteou a anulação das penalidades relativas aos PCDs n. 198/2022, n. 199/2022, n. 256/2022 e n. 257/2022, por falta de clareza e ausência de renovação expressa da ordem de apresentação diária durante as folgas (Evento 69 – Processo Originário). Em contrarrazões, o Estado de Minas Gerais, por sua vez, alegou que os procedimentos disciplinares seguiram rigorosamente as normas legais e regulamentares aplicáveis, destacando que foram observadas as garantias da ampla defesa e do contraditório, tendo o apelante sido notificado das acusações que pesavam em seu desfavor e tido a oportunidade de produzir provas que fundamentassem a sua defesa. Afirmou que, a cada ausência do apelante ao trabalho, foi configurada uma conduta autônoma, analisada e punida individualmente, ressaltando que a separação das infrações em PCDs distintos possibilitou maior oportunidade de defesa ao autor, permitindo que cada ausência fosse justificada de forma específica. Aduziu que não houve contradição nas fundamentações, mas, sim, interpretações consistentes com os fatos e com a legislação vigente, destacando que a renovação tácita da ordem, criticada pelo apelante, é justificada pelas normas da Corporação, que determinam o comparecimento imediato do militar ao serviço após o término de licenças-médicas, salvo em casos excepcionais (final de semana ou feriado). Asseverou que as faltas ao trabalho não podem ser consideradas um único ato continuado, pois ocorreram em períodos distintos e foram objeto de análise individualizada em cada PCD, ressaltando que cada ausência representou uma nova infração, justificando a instauração de processos autônomos para apuração e aplicação das penalidades. Afirmou que a aplicação de sanções em PCDs separados respeitou os princípios do devido processo legal e não gerou qualquer prejuízo ao autor, que teve ampla oportunidade de se defender. Sustentou que as penalidades aplicadas foram proporcionais à gravidade das condutas do apelante, destacando que o descumprimento reiterado de ordens legais, em um contexto militar, compromete TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 diretamente os princípios de hierarquia e disciplina, pilares fundamentais das instituições militares, conforme preconizado pelo art. 6º, §2º, do Código de Ética e Disciplina Militares (CEDM). Aduziu que as normas internas da Corporação deixam claro que militares em licença-médica não fazem jus ao período de folga subsequente, sendo obrigados a comparecer ao serviço no dia seguinte ao término da licença, para reorganização de suas escalas, asseverando que o apelante descumpriu essa obrigação em diversas ocasiões, o que justifica, no seu entender, as sanções aplicadas. Ressaltou que a atuação do Poder Judiciário no controle dos atos administrativos deve limitar-se à análise de legalidade, sendo vedada a apreciação do mérito administrativo, incluindo a caracterização de infrações disciplinares e a conveniência das penalidades aplicadas. Pugnou, ao final, pelo não provimento do recurso, com a manutenção integral da sentença a quo (Evento 74 – Processo Originário). Registro que deixei de abrir vista dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas no art. 178 do Código de Processo Civil, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Da análise dos autos, verifica-se que o apelante obteve licenças-médicas em 18/11/2021, 22/11/2021 e 14/03/2022 e, após a finalização dessas licenças, deixou de se apresentar à Companhia Operacional, no início do expediente administrativo, descumprindo, desse modo, as orientações expressas nas escalas de serviço referentes aos meses de novembro de 2021 e março de 2022, elaboradas pela 1ª Companhia Operacional do 8ª Batalhão de Bombeiros Militar (BBM). Os referidos descumprimentos das ordens contidas nas escalas de serviço foram apurados em 7 (sete) Processos de Comunicação Disciplinar (PCDs) autônomos (n. 1167/2021, n. 197/2022, n. 198/2022, n. 199/2022, n. 255/2022, n. 256/2022 e n. 257/2022), nos quais foi imputada ao apelante a transgressão disciplinar de natureza média, prevista no art. 14, inciso III (deixar de cumprir ordem legal), do Código de Ética e Disciplina dos Militares (CEDM). Veja-se: 1) PCD n. 1167/2021 Síntese do fato: O militar, em tese, em data de 19/11/2021, após finalizada sua licença médica, deixou de se apresentar na Companhia Operacional. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Transgressão disciplinar, em tese, cometida: Art. 14, inciso Ill (deixar de cumprir ordem legal), do CEDM, qual seja, a orientação contida na escala de serviço operacional do mês de novembro de 2021, elaborada pela 1ª Companhia Operacional do 8ª BBM. (Evento 7 – DOC5 – fl. 1 – Processo Originário). Orientação constante na escala de serviço operacional do mês de novembro de 2021: “Todos os militares da primeira companhia operacional que entrarem de licença, por qualquer que seja o motivo, deverão anunciar ao seu chefe direto e ao cessar o impedimento para o trabalho, deverão se apresentar nessa Companhia, no início do expediente administrativo (em finais de semana/feriados, fazer contato via telefone com chefe direto para receber as orientações)”. (Evento 7 – DOC5 – fl. 3 – Processo Originário). Solução do PCD: O comandante do 8º BBM concluiu que restou provada a prática de transgressão disciplinar por parte do apelante, uma vez que ele, em 19/11/2021, descumpriu a ordem prevista na escala operacional do mês de novembro de 2021 da 1ª Cia BM, não se apresentando na referida Cia ao término de sua licença médica. Assim, acolheu o parecer do Conselho de Ética e Disciplina Militares da Unidade (CEDMU) e reconheceu que o apelante praticou a transgressão disciplinar prevista no inciso III do art. 14 do CEDM, porém não aplicou o benefício do art. 10 do CEDM sugerido pelo Conselho (Evento 7 – DOC6 – fls. 16/18 – Processo Originário). Punição imposta: Prestação de 6h de serviço, com o decréscimo de 15 pontos (Evento 7 – DOC7 – fl. 1 – Processo Originário). Recurso administrativo em primeira instância: O comandante do 2º Comando Operacional de Bombeiros (COB) indeferiu o recurso apresentado pelo apelante e determinou a ativação da sanção, o que foi feito em 27/05/2022 (Evento 7– DOC7 – fls. 12/17 – Processo Originário). Recurso administrativo em segunda instância: A corregedora do Corpo de Bombeiro Militar de Minas Gerais (CBMMG) indeferiu o recurso disciplinar e manteve o reconhecimento da transgressão prevista no inciso III do art. 14 do CEDM (Evento 7 – DOC8 – fls. 13/17 – Processo Originário). 2) PCD n. 197/2022 Síntese do fato: O militar, em tese, em data de 23/11/2021, após finalizada sua licença médica, deixou de se apresentar na Companhia Operacional, conforme escala de serviço operacional do mês de novembro de 2021. Transgressão disciplinar, em tese, cometida: Art. 14, inciso Ill (deixar de cumprir ordem legal), do CEDM (Evento 7 – DOC9 – fl. 1 – Processo Originário). Solução do PCD: O comandante do 8º BBM concluiu que restou provada a prática de transgressão disciplinar por parte do apelante, uma vez que ele, em 23/11/2021, descumpriu a ordem prevista na escala operacional do mês de novembro de 2021 da 1ª Cia BM, não TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 se apresentando na referida Cia ao término de sua licença médica. Assim, acolheu o parecer do CEDMU e reconheceu que o apelante praticou a transgressão disciplinar prevista no inciso III do art. 14 do CEDM, porém não aplicou o benefício do art. 10 do CEDM sugerido pelo Conselho (Evento 7 – DOC11 – fls. 11/13 – Processo Originário). Punição imposta: Prestação de 6h de serviço, com o decréscimo de 15 pontos (Evento 7 – DOC11 – fl. 15 – Processo Originário). Recurso administrativo em primeira instância: O comandante do 2º COB indeferiu o recurso apresentado pelo apelante e determinou a ativação da sanção, o que foi feito em 14/10/2022 (Evento 7– DOC11 – fls. 35/39; DOC12 – fls. 1/6 e 16 – Processo Originário). Recurso administrativo em segunda instância: A corregedora do CBMMG indeferiu o recurso disciplinar e manteve o reconhecimento da transgressão prevista no inciso III do art. 14 do CEDM (Evento 7 – DOC12 – fls. 32/35 – Processo Originário). 3) PCD n. 198/2022 Síntese do fato: O militar, em tese, em data de 24/11/2021, após finalizada sua licença médica, deixou de se apresentar na Companhia Operacional, conforme escala de serviço operacional do mês de novembro de 2021. Transgressão disciplinar, em tese, cometida: Art. 14, inciso Ill (deixar de cumprir ordem legal), do CEDM (Evento 7 – DOC13 – fl. 1 – Processo Originário). Solução do PCD: O comandante do 8º BBM concluiu que restou provada a prática de transgressão disciplinar por parte do apelante, uma vez que ele, em 24/11/2021, descumpriu a ordem prevista na escala operacional do mês de novembro de 2021 da 1ª Cia BM, não se apresentando na referida Cia ao término de sua licença médica. Assim, acolheu o parecer do CEDMU e reconheceu que o apelante praticou a transgressão disciplinar prevista no inciso III do art. 14 do CEDM, porém não aplicou o benefício do art. 10 do CEDM sugerido pelo Conselho (Evento 7 – DOC14 – fls. 33/34; DOC15 – fl. 1 – Processo Originário). Punição imposta: Prestação de 6h de serviço, com o decréscimo de 15 pontos (Evento 7 – DOC15 – fls. 3/4 – Processo Originário). Recurso administrativo em primeira instância: O comandante do 2º COB indeferiu o recurso apresentado pelo apelante e determinou a ativação da sanção, o que foi feito em 14/10/2022 (Evento 7– DOC15 – fls. 25/34; DOC16 – fl. 1 – Processo Originário). Recurso administrativo em segunda instância: A corregedora do CBMMG indeferiu o recurso disciplinar e manteve o reconhecimento da transgressão prevista no inciso III do art. 14 do CEDM (Evento 7 – DOC16 – fls. 29/32 – Processo Originário). 4) PCD n. 199/2022 Síntese do fato: O militar, em tese, em data de 25/11/2021, após finalizada sua licença médica, deixou de se apresentar na Companhia TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Operacional, conforme escala de serviço operacional do mês de novembro de 2021. Transgressão disciplinar, em tese, cometida: Art. 14, inciso Ill (deixar de cumprir ordem legal), do CEDM (Evento 1 – DOC9 – fl. 1 – Processo Originário). Solução do PCD: O comandante do 8º BBM concluiu que restou provada a prática de transgressão disciplinar por parte do apelante, uma vez que ele, em 25/11/2021, descumpriu a ordem prevista na escala operacional do mês de novembro de 2021 da 1ª Cia BM, não se apresentando na referida Cia ao término de sua licença médica. Assim, acolheu o parecer do CEDMU e reconheceu que o apelante praticou a transgressão disciplinar prevista no inciso III do art. 14 do CEDM (Evento 1 – DOC9 – fls. 137/139 – Processo Originário). Punição imposta: Advertência verbal, prevista no art. 10 do CEDM, a qual foi ativada em 28/10/2022 (Evento 1 – DOC9 – fl. 141 – Processo Originário). 5) PCD n. 255/2022 Síntese do fato: O militar, em tese, em data de 15/03/2022, após finalizada sua licença médica, deixou de se apresentar na Companhia Operacional, conforme escala de serviço operacional do mês de março de 2022. Transgressão disciplinar, em tese, cometida: Art. 14, inciso Ill (deixar de cumprir ordem legal), do CEDM (Evento 7 – DOC17 – fl. 1 – Processo Originário). Orientação constante na escala de serviço operacional do mês de março de 2022: “Todos os militares da primeira companhia operacional que receberem atestado de saúde, que sugira afastamento do trabalho ou atividade, comunicarão imediatamente ao seu chefe direto e ao cessar o impedimento para o trabalho, deverão se apresentar nessa Companhia, no início do expediente administrativo (em finais de semana/feriados, fazer contato com o chefe direto para receber as orientações)” (Evento 7 – DOC17 – fl. 5 – Processo Originário). Solução do PCD: O comandante do 8º BBM concluiu que restou provada a prática de transgressão disciplinar por parte do apelante, uma vez que ele descumpriu a ordem prevista na escala operacional do mês de março de 2022 da 1ª Cia BM, não se apresentando na referida Cia ao término de sua licença médica. Assim, acolheu o parecer do CEDMU e reconheceu que o apelante praticou a transgressão disciplinar prevista no inciso III do art. 14 do CEDM (Evento 7 – DOC19 – fls. 3/5 – Processo Originário). Punição imposta: Prestação de 6h de serviço, com o decréscimo de 15 pontos (Evento 7 – DOC19 – fls. 7/8 – Processo Originário). Recurso administrativo em primeira instância: O comandante do 2º COB indeferiu o recurso apresentado pelo apelante e determinou a ativação da sanção, o que foi feito em 23/12/2022 (Evento 7– DOC19 – fls. 29/39 – Processo Originário). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Recurso administrativo em segunda instância: A corregedora do CBMMG indeferiu o recurso disciplinar e manteve o reconhecimento da transgressão prevista no inciso III do art. 14 do CEDM (Evento 7 – DOC20 – fls. 35/39 – Processo Originário). 6) PCD n. 256/2022 Síntese do fato: O militar, em tese, em data de 16/03/2022, após finalizada sua licença médica, deixou de se apresentar na Companhia Operacional, conforme escala de serviço operacional do mês de março de 2022. Transgressão disciplinar, em tese, cometida: Art. 14, inciso Ill (deixar de cumprir ordem legal), do CEDM (Evento 1 – DOC11 – fl. 1 – Processo Originário). Solução do PCD: O comandante do 8º BBM concluiu que restou provada a prática de transgressão disciplinar por parte do apelante, uma vez que ele, em 16/03/2022, descumpriu a ordem prevista na escala operacional do mês de março de 2022 da 1ª Cia BM, não se apresentando na referida Cia ao término de sua licença médica. Assim, acolheu o parecer do CEDMU e reconheceu que o apelante praticou a transgressão disciplinar prevista no inciso III do art. 14 do CEDM, porém não aplicou o benefício do art. 10 do CEDM sugerido pelo Conselho (Evento 1 – DOC11 – fls. 65/67 – Processo Originário). Punição imposta: Prestação de 6h de serviço, com o decréscimo de 15 pontos (Evento 1 – DOC11 – fl. 69 – Processo Originário). Recurso administrativo em primeira instância: O comandante do 2º COB indeferiu o recurso apresentado pelo apelante e determinou a ativação da sanção, o que foi feito em 23/12/2022 (Evento 1 – DOC12 – fls. 23/35 – Processo Originário). Recurso administrativo em segunda instância: A corregedora do CBMMG indeferiu o recurso disciplinar e manteve o reconhecimento da transgressão prevista no inciso III do art. 14 do CEDM (Evento 1 – DOC12 – fls. 71/74 – Processo Originário). 7) PCD n. 257/2022 Síntese do fato: O militar, em tese, em data de 17/03/2022, após finalizada sua licença médica, deixou de se apresentar na Companhia Operacional, conforme escala de serviço operacional do mês de março de 2022. Transgressão disciplinar, em tese, cometida: Art. 14, inciso Ill (deixar de cumprir ordem legal), do CEDM (Evento 1 – DOC13 – fl. 1 – Processo Originário). Solução do PCD: O comandante do 8º BBM concluiu que restou provada a prática de transgressão disciplinar por parte do apelante, uma vez que ele, em 17/03/2022, descumpriu a ordem prevista na escala operacional do mês de março de 2022 da 1ª Cia BM, não se apresentando na referida Cia ao término de sua licença médica. Assim, acolheu o parecer do CEDMU e reconheceu que o apelante TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 praticou a transgressão disciplinar prevista no inciso III do art. 14 do CEDM (Evento 1 – DOC13 – fls. 84/89 – Processo Originário). Punição imposta: Prestação de 6h de serviço, com o decréscimo de 15 pontos (Evento 1 – DOC13 – fl. 91/93, a qual foi ativada em 13/01/2023 – Processo Originário). Em virtude de a Administração Militar ter reconhecido a prática da transgressão disciplinar de “deixar de cumprir ordem legal”, prevista no art. 14, inciso III, do CEDM, nos 7 (sete) procedimentos instaurados, o apelante ajuizou ação ordinária anulatória de ato administrativo, pleiteando a declaração de nulidade das penalidades impostas nos PCDs n. 1167/2021; n. 197/2022; n. 198/2022; n. 199/2022; n. 255/2022; n. 256/2022 e n. 257/2022. Alternativamente, pugnou pela declaração de nulidade dos PCDs n. 198/2022, n. 199/2022, n. 256/2022 e n. 257/2022, referentes aos dias folgas (Evento 1 – INIC1 – Processo Originário). A magistrada a quo, por sua vez, concluindo pela total legalidade dos procedimentos que levaram à imposição das punições disciplinares, julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor, ora apelante, e manteve as sanções disciplinares que lhe foram aplicadas (Evento 58 – Processo Originário). Inconformado com a sentença a quo, o apelante interpôs o presente recurso, por meio do qual pretende a anulação das penalidades aplicadas nos 7 (sete) PCDs, em razão das contradições nas fundamentações da Administração e da parcialidade no julgamento das infrações. Subsidiariamente, pleiteia a anulação das penalidades impostas nos PCDs n. 198/2022, n. 199/2022, n. 256/2022 e n. 257/2022, por falta de clareza e ausência de renovação expressa da ordem de apresentação diária durante as folgas (Evento 69 – Processo Originário). Com a devida vênia ao entendimento apresentado pela douta magistrada, compreendo que assiste razão ao apelante quando busca a nulidade das punições aplicadas nos PCDs n. 198/2022, n. 199/2022, n. 256/2022 e n. 257/2022, devendo, contudo, ser mantidas as sanções impostas nos PCDs n. 1167/2021, n. 197/2022 e n. 255/2022, pelos motivos que passo a expor. Como visto, o apelante obteve licenças médicas nos dias 18/11/2021, 22/11/2021 e 14/03/2022 e, após a finalização dessas licenças, deixou de se apresentar à Companhia Operacional, no início do expediente administrativo, descumprindo, desse modo, as orientações expressas nas escalas de serviço referentes aos meses de novembro de 2021 e março de 2022, elaboradas pela 1ª Companhia Operacional do 8ª BBM. A orientação expressa na escala de serviço operacional do mês de novembro de 2021 apresentava a seguinte redação: Todos os militares da primeira companhia operacional que entrarem de licença, por qualquer que seja o motivo, deverão anunciar ao seu chefe direto e ao cessar o impedimento para o trabalho, deverão se apresentar nessa Companhia, no início do expediente administrativo (em finais de semana/feriados, fazer contato via TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 telefone com chefe direto para receber as orientações). (Evento 7 – DOC5 – fl. 3 – Processo Originário). No mesmo sentido foi a orientação expressa na escala de serviço operacional do mês de março de 2022. Confira-se: Todos os militares da primeira companhia operacional que receberem atestado de saúde, que sugira afastamento do trabalho ou atividade, comunicarão imediatamente ao seu chefe direto e ao cessar o impedimento para o trabalho, deverão se apresentar nessa Companhia, no início do expediente administrativo (em finais de semana/feriados, fazer contato com o chefe direto para receber as orientações) (Evento 7 – DOC17 – fl. 5 – Processo Originário). Verifica-se que restou claro, nas orientações das escalas operacionais supramencionadas, a determinação de que os militares que obtivessem licença-saúde deveriam apresentar-se na Companhia Operacional ao final da respectiva licença, salientando-se que essa orientação era de conhecimento geral da tropa, razão pela qual o apelante não poderia alegar desconhecimento, notadamente porque é dever funcional de todos militares se inteirarem dos dispositivos normativos que regem a instituição, principalmente, os da unidade a que servem. No caso em comento, o apelante obteve licenças-médicas nos dias 18/11/2021, 22/11/2021 e 14/03/2022. No que tange à licença-médica do dia 18/11/2021, observa-se que o fato de o apelante não ter se apresentado na Companhia no dia 19/11/2021, ensejou a punição imposta no PCD n. 1167/2021, em virtude de ele ter descumprido a determinação constante na escala de serviço operacional do mês de novembro de 2021. Compreendo que, de fato, a conduta praticada pelo militar se enquadra na transgressão disciplinar prevista no art. 14, inciso III, do CEDM, pois ele deixou de cumprir a determinação que se encontrava expressa na escala de serviço no sentido de que deveria comparecer à Companhia após a finalização de sua licença-médica. Como a sua licença era referente apenas ao dia 18/11/2021, ele deveria ter comparecido à Companhia no dia 19/11/2021 e, ao não o fazer, incorreu na transgressão disciplinar de descumprimento de ordem legal. Sobre a referida transgressão disciplinar, a Instrução Conjunta de Corregedorias PM/BM n. 01/2014 estabelece que a ordem não precisa ser direcionada a um militar específico, podendo ter cunho genérico, conforme se verifica no presente feito. Veja-se: A primeira conduta consiste na omissão em cumprir qualquer ordem (mesmo verbal) legal ou que não contrarie uma lei, norma ou princípios da Administração Pública. Para o cometimento da primeira figura transgressiva, não há necessidade de que a ordem seja de natureza pessoal e direcionada a militar determinado, podendo ser, inclusive, aquelas de cunho genérico, emanadas por meio de memorando, ofício circular, instrução ou outro documento interno correlato TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 que, neste caso, deverá ser mencionado no termo de abertura de vista para apresentação de defesa. Também compreendo que o ato punitivo aplicado no PCD n. 1167/2021 encontra-se devidamente motivado, conforme se pode verificar dos fundamentos apresentados pela corregedora da CBMMG, inexistindo contradição na motivação desse ato. Veja-se: [...] 1.10.1 insta salientar que, de início, a lupa, deste caso, deve estar voltada, principalmente, para o fato de que o militar não se apresentou a Companhia Operacional após o término de sua licença, assim, o recursante não apresentou no bojo deste processo razões em prol de sua defesa. Não há nos autos provas de que a enfermidade não o possibilitava fazer isso, porém teve possibilidade de deslocar até ao NAIS para solicitar nova licença; 1.10.2 além disso, outro fato de que não há dúvida, e de que o militar recebeu o e-mail com a escala de serviço com as determinações contidas quanto ao retorno da licença médica. Além do mais, não apresentou nos autos, provas de que havia informado ao superior sobre qualquer impossibilidade de comparecer a Companhia Operacional devido a sua doença; [...] 1.11.4 esse fato, relatado anteriormente, foi disciplinado pelo comandante do 8º BBM; e como forma de não haver dúvidas entre os militares, foi inserida na escala do 8º BBM, a orientação quanto as providências que deveriam ser adotadas, no sentido de que o militar que tivesse sua licença médica finalizada, deveria apresentar-se na Companhia Operacional no início do expediente administrativa. Essa orientação, demonstra a preocupação de esclarecer a situação e fortalecer a base da disciplina, além de prevenir situações mais graves, como exemplo, a deserção; [...] 1.12.1 ou seja, o militar deveria ter seguido a ordem já que não era manifestamente ilegal e comparecido a Companhia Operacional, ou na impossibilidade por conta de doença, procurado a assistência médica e renovado sua licença por todo período necessário ao seu tratamento de saúde adequado. Assim, atitudes diferentes dessa, causam instabilidade a disciplina militar e devem ser diuturnamente combatidas, tendo como objetivo final, a eficácia da Administração Pública, e o fortalecimento dos pilares da hierarquia e disciplina. 1.13 Posto isso, verifica-se que o militar recorrente infringiu de fato o tipo transgressivo que pesa em seu desfavor, qual seja, a transgressão disciplinar prevista no art. 14, inciso III, da Lei n° 14.310/02-CEDM, haja vista o contido na escala de serviço operacional do mês de novembro de 2021, elaborada pela 1ª Companhia Operacional do 8° BBM [...] (Evento 7 – DOC8 – fls. 13/17 – Processo Originário). Desse modo, entendo que não há qualquer irregularidade no PCD n. 1167/2021, devendo, portanto, ser mantida a punição imposta ao apelante. Em relação à licença-médica do dia 22/11/2021, observa-se que o apelante foi punido no PCD n. 197/2022, em virtude de não ter se apresentado na Companhia no dia 23/11/2021, descumprindo, dessa TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 forma, a determinação contida na escala de serviço operacional do mês de novembro de 2021. Assim, pelos mesmos motivos apresentados acima, compreendo que a conduta praticada pelo apelante no dia 23/11/2021 se encontra devidamente enquadrada na transgressão prevista no art. 14, inciso III, do CEDM. O ato punitivo aplicado no PCD n. 197/2022 também se encontra devidamente motivado, conforme se pode verificar dos fundamentos apresentados pela corregedora da CBMMG, salientando-se que a contradição apontada pelo apelante apenas alcançaria as condutas praticadas nos dias 24/11/2021 e 25/11/2021, em nada afetando a conduta cometida no dia 23/11/2021, sobre a qual a decisão é clara em dizer que ficou devidamente comprovada a transgressão disciplinar de descumprimento de ordem legal. Confira-se o seguinte trecho da decisão da corregedora da CBMMG: [...] Vislumbra-se que o comunicado recebeu um dia de licença médica, na data do dia 22/11/2021, estando amparado neste dia legalmente. Contudo o dia 23/11/2021, seria o descanso que antecede às 48h de folga para quem efetivamente laborou no serviço operacional. Como o militar não trabalhou em razão da licença médica, a ordem constante na escala de serviço estava clara, concisa e precisa, atendendo aos requisitos formais previstos no art. 56, do CEDM para a confecção da CD 040/2021 (fl. 03). Pela determinação inserida na escala de serviço (fl. 04), extrai-se o claro entendimento de que deveria o comunicado apresentar-se na 1ª Companhia Operacional, após findada sua licença médica, a fim de receber as orientações daquele Comandante de Companhia. Portanto, restou configurado o descumprimento desta ordem, conduta corretamente amoldada à Transgressão Disciplinar imputada ao recorrente e apurada neste processo. [...] Pelos argumentos acima expostos, já está reconhecida a legalidade na aplicação da sanção disciplinar referente ao dia 23 de novembro de 2021, pelo descumprimento da ordem constante na escala de serviço. Entretanto, além do referido dia, o militar não compareceu nos dias 24/11/2021 e 25/11/2021. Esses dias seriam de folgas que completariam o ciclo da jornada de trabalho, caso o comunicado tivesse laborado no dia 22/11/2021, o que não ocorreu. Assim, é evidente que o militar não fazia jus ao descanso do dia 23 e as folgas do dia 24 e 25 de novembro de 2021. Ademais, em relação à apuração de descumprimento de ordem por não comparecimento do recorrente nos dias de folga, 24/11/2022, objeto do PCD n° 198/2022-89 BBM e da folga do dia 25/11/2021, objeto do PCD 199/2022-8* BBM, não se sustenta a tese de litispendência aventada pela defesa, visto que os processos aqui discutidos embora tenham o mesmo autor e a descrição da conduta ser a mesma, relacionam-se a fatos que ocorreram em datas diferentes. Porém, em relação aos processos, supramencionados e que apuram as folgas que completam o ciclo da jornada de trabalho prevista para o dia 22/11/2022, ou seja, a folga do dia 24 e 25/11/2022, algumas ressalvas devem ser feitas. Para que seja cumprida a ordem expedida deve ser clara, não deixando margem à interpretação subjetiva. Isso ocorreu na ordem formal, que foi clara, concisa e precisa para a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 apresentação no dia 23/11/2021, prevista na escala de serviço (fl. 04), conforme já explanado acima. Entretanto, em relação aos dias de folga, 24/11/2021 e 25/11/2021 o dispositivo contido na escala de serviço não contempla os requisitos formais supramencionados. Desse modo, há que se considerar se no bojo autos do PCD n° 198/2022-8° BBM e do PCD n. 199/2022-89 BBM há outros elementos que complementam a ordem expedida na escala para conferir a necessária clareza no tocante à ordem de comparecimento à Cia Operacional nos demais dias. Em síntese, o que ocorre é que clara está a ordem que consta na escala, de que logo após cessar o impedimento para o trabalho o militar deveria se apresentar na Cia Operacional, mas não se vislumbra na ordem inserida na escala de serviço (fl. 04) a mesma clareza quanto ao comparecimento todos os dias na Companhia Operacional após cessar o impedimento até o retorno ao seu ciclo normal de serviço ou se esse dever se referia apenas ao primeiro dia após o cessar do impedimento. Ademais, não se comprova nestes autos do PCD N.º 197/2022 o recebimento de outra ordem nesse sentido de afirmar o dever de comparecimento diário após a cessação do impedimento. Entretanto, esse não é o objeto de investigação deste processo; 1.11 análise do mérito: Considerando as orientações previstas em vigor na Resolução de n° 713, de 22 de março de 2017, que dispõe sobre a jornada de trabalho no Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), sobressai, que o ciclo inicia-se com jornada de trabalho operacional de 24 horas do dia, e, após cumprir seu turno, inicia-se a fase entre jornadas consecutivas para o período destinadas à recomposição orgânica do militar com 24 horas de descanso seguidas de 48 horas de folga, contemplando o período mensal de horas trabalhadas. Dessa forma, torna-se claro que quando não cumprida a jornada de trabalho estabelecida na escala mensal, in casu, dia 22/11/2021, por não ter laborado, não faz jus o recorrente das 24h de descanso e das 48h de folga, ou seja, 23/11/2021, 24/11/2021 e 25/11/2021. Assim, considerando a falta do dia 22/11/2021, que foi abonada por licença médica, sobressai da escala de serviço a determinação para que aqueles militares licenciados devem se apresentar na 1º Companhia Operacional no início do expediente administrativo no dia seguinte em que cessar impedimento, ou seja, deveria o recorrente apresentar-se no dia destinado ao descanso, 23/11/2021, assim, restou apurado nesses autos, que para esta ordem, foi instaurado o presente processo (PCD 197(2022-8° BBM), do qual restou reconhecida a legalidade e manutenção das decisões pretéritas quanto aplicação da sanção. Contudo, em relação às 48h de folga subsequentes, o militar deverá repor a carga horária, referente aos dias de folga gozados indevidamente, uma vez que dentro de sua remuneração mensal recebeu por esses dias em que não laborou. 1.12 posto isso, verifica-se que o militar recorrente infringiu de fato o tipo transgressivo que pesa em seu desfavor, qual seja, a transgressão disciplinar prevista no art. 14, inciso III, da Lei n.º 14.310/02-CEDM, haja vista o contido na escala de serviço operacional do mês de novembro de 2021, elaborada pela 1ª Companhia Operacional do 8ª BBM [...] (Evento 7 – DOC12 – fls. 32/35 – Processo Originário) Por tais razões, compreendo que a punição imposta no PCD n. 197/2022 deve ser mantida, uma vez que regular e devidamente motivada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 Ainda em relação à licença-médica do dia 22/11/2021, foram instaurados os PCDs n. 198/2022 e n. 199/2022, a fim de se apurar o descumprimento da determinação constante na referida escala de serviço de novembro de 2021 nos dias 24/11/2021 e 25/11/2021, respectivamente, tendo sido o apelante, ao final dos procedimentos, punido por ter praticado a transgressão disciplinar prevista no art. 14, inciso III, do CEDM. No que concerne ao reconhecimento das transgressões cometidas nos dias 24/11/2021 e 25/11/2021, a Administração Militar apresentou o seguinte entendimento: a Resolução BM n. 713/17, em seu art. 99, caput, dispõe que a jornada laborativa da atividade-fim terá duração de 24 horas, seguidas de 24 horas de descanso e 48 horas de folga; e a Resolução Conjunta de Saúde n. 4278/2013, por sua vez, em seu art. 61, §2º, estabelece que a licença-médica não será considerada como período de trabalho para efeito de folga. Logo, compreendeu que, em razão de o apelante não ter trabalhado no dia 22/11/2021, ele não faria jus ao descanso do dia 23/11/2021 nem às folgas dos dias 24/11/2021 e 25/11/2021. Dessa forma, como o apelante não estava de folga nos dias 24/11/2021 e 25/11/2021, a Administração entendeu que ele deveria ter comparecido à Companhia, tendo ressaltado, nesse ponto, que o conteúdo da ordem constante na referida escala de serviço de novembro de 2021 se renovava, tacitamente, a cada dia em que ele não se apresentava, configurando, assim, uma nova transgressão disciplinar de descumprimento de ordem legal a cada dia. A propósito, veja-se o teor da decisão da corregedora do CBMMG, proferida nos autos do PCD n. 198/2022: [...] Nessa intelecção, previa a escala de serviço de fl. 04 que findas as licenças médicas de militares que a obtivessem, deveriam esses se apresentar na Companhia Operacional no início do expediente administrativo, a excetuar finais de semana, quando deveriam proceder a contato com a chefia direta para ciência das orientações. Extrai-se dos autos, nesse aspecto, que o recorrente, lotado no serviço operacional, gozou licença médica no dia 22/11/2021, terça-feira. Acerca da jornada laborativa dessa atividade-fim, dispõe o art. 99, caput [12], da Resolução BM n.º 713/17, ter ela a duração de 24 (vinte e quatro) horas, seguidas de 72 (setenta e duas) horas de descanso e de folga. Sem embargo, o art. 61, § 2º [13], da Resolução Conjunta de Saúde n.º 4278/2013, preconiza que a licença médica "não será considerada como período de trabalho para efeito de folga", uma vez que "interrompe o ciclo de serviço". Emerge, portanto, que sem jus ao descanso e à folga, deveria o militar ter se apresentado no dia 23/11/2021, quarta-feira, para definição do que passaria a ser o seu ciclo de serviço. Em não comparecendo no dia 23/11/2021, e consumando, por conseguinte, a transgressão disciplinar do art. 14, inciso lIl, da Lei Estadual n.º 14.310/2002, não era deferido ao militar ausentar-se da unidade a que pertencente no dia 24/11/2021, pois, conforme já assentado, não estava o referido amparado por folga e, outrossim, remanescia o mister de estabelecer as jornadas de empenho. O conteúdo da ordem se renovava, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 portanto, tacitamente, do que decorrem os múltiplos ilícitos administrativos; [...] 1.10 ultrapassadas as preliminares, quanto ao mérito, restou demonstrado o não comparecimento do militar no início do expediente administrativo do dia 24/11/2021, em inobservância ao disposto na escala de fl. 04, de modo a incorrer na transgressão disciplinar do art. 14, inciso IIl, da Lei Estadual n.º 14.310/2002 [...] (Evento 7 – DOC16 – fls. 29/32 – Processo Originário). Observa-se que a motivação apresentada pela Administração Militar no sentido de que o conteúdo da ordem constante na escala de serviço de novembro de 2021 se renovou, tacitamente, nos dias 24/11/2021 e 25/11/2021 encontra-se em clara contradição com o fundamento apresentado no PCD n. 197/2022, no qual a corregedora do CBMMG afirmou que não haveria clareza na orientação expressa na escala de serviço de novembro de 2021 quanto à necessidade de comparecimento todos os dias na Companhia Operacional, após a finalização da licença, uma vez que também poderia ser compreendido que o dever de comparecimento se referiria apenas ao primeiro dia após o término da licença. Veja-se: [...] Entretanto, em relação aos dias de folga, 24/11/2021 e 25/11/2021 o dispositivo contido na escala de serviço não contempla os requisitos formais supramencionados. Desse modo, há que se considerar se no bojo autos do PCD n.° 198/2022-8° BBM e do PCD n. 199/2022-89 BBM há outros elementos que complementam a ordem expedida na escala para conferir a necessária clareza no tocante à ordem de comparecimento à Cia Operacional nos demais dias. Em síntese, o que ocorre é que clara está a ordem que consta na escala, de que logo após cessar o impedimento para o trabalho o militar deveria se apresentar na Cia Operacional, mas não se vislumbra na ordem inserida na escala de serviço (fl. 04) a mesma clareza quanto ao comparecimento todos os dias na Companhia Operacional após cessar o impedimento até o retorno ao seu ciclo normal de serviço ou se esse dever se referia apenas ao primeiro dia após o cessar do impedimento. Ademais, não se comprova nestes autos do PCD N.º 197/2022 o recebimento de outra ordem nesse sentido de afirmar o dever de comparecimento diário após a cessação do impedimento. Entretanto, esse não é o objeto de investigação deste processo; (Evento 7 – DOC12 – fls. 34/35 – Processo Originário) Pela leitura do excerto acima, percebe-se que a corregedora do CBMMG afirmou que, na orientação da escala, não havia clareza sobre a necessidade de comparecimento do militar todos os dias após a finalização da licença, salientando que essa clareza apenas poderia ser compreendida em relação ao primeiro dia após o término da licença. Observa-se, ainda, que a corregedora diz que, quando do exame dos PCDs n. 198/2022 e n. 199/2022, irá examinar se “há outros elementos que complementam a ordem expedida na escala para conferir a necessária clareza no tocante à ordem de comparecimento à Cia Operacional nos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 demais dias”. Todavia, como visto, a orientação da escala de novembro de 2021 utilizada para punir o apelante no PCD 197/2022 foi a mesma utilizada nos PCDs n. 198/2022 e n. 199/2022, inexistindo, portanto, elementos para complementar a ordem, uma vez que ficou demonstrado que o reconhecimento das três transgressões disciplinares se deu nas mesmas circunstâncias. Desse modo, no tocante aos PCDs n. 198/2022 e n. 199/2022, compreendo que houve contradição na motivação apresentada pela Administração Militar, o que enseja a invalidade das punições aplicadas, pois o administrador vincula-se aos motivos elencados para a prática do ato administrativo. Como cediço, o Poder Judiciário não pode adentrar no mérito do ato administrativo, sob pena de ofensa ao princípio da separação de poderes. Todavia a existência de vício na motivação enseja a invalidade do ato administrativo, por força da teoria dos motivos determinantes, situação essa que autoriza a intervenção do Judiciário. A propósito, o Ministro Sérgio Kukina salientou que “a motivação do ato administrativo deve ser explícita, clara e congruente, vinculando o agir do administrador público e conferindo o atributo de validade ao ato. Viciada a motivação, inválido resultará o ato, por força da teoria dos motivos determinantes. Inteligência do art. 50, § 1.º, da Lei n. 9.784/1999" (RMS 56.858/GO, PRIMEIRA TURMA, DJe 11/9/2018). No mesmo sentido, o art. 46, §1º, da Lei estadual n. 14.184/02 dispõe que a motivação do ato administrativo deve ser clara, suficiente e coerente. Veja-se: Art. 46 – A Administração tem o dever de emitir decisão motivada nos processos, bem como em solicitação ou reclamação em matéria de sua competência. § 1º – A motivação será clara, suficiente e coerente com os fatos e fundamentos apresentados. Sobre a questão, trago à baila a lição de José dos Santos Carvalho Filho: [...] Em síntese, temos que não só a inexistência em si do motivo contamina o ato, como também o faz a incongruência entre o motivo e o resultado do ato. Alguns autores dão a denominação de causa à referida incongruência, indicando o mesmo fenômeno, ou seja, a necessidade de haver compatibilidade lógica entre o motivo e o conteúdo do ato. Permitimo-nos, todavia, não usar o termo, porque, além de ter significados diversos e ser despido de precisão jurídica, suscita dúvidas e enseja confusão com o elemento motivo, do qual pode ser perfeito sinônimo. Afinal, o motivo do ato não deixa de ser a causa que inspirou sua prática. Melhor, então, analisar o fenômeno como um fato que conduz à invalidação do ato, e isso porque, havendo a incongruência, ou o motivo ou o objeto, ou ambos, estarão inquinados de vício de legalidade. (Manual de Direito Administrativo. 17ª. ed. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2007, p. 108). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 Nessa mesma esteira, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que o vício de legalidade do ato administrativo não decorre apenas da inexistência ou da inveracidade dos motivos suscitados pela Administração, mas também da falta de congruência entre as razões explicitadas no ato e o resultado nele contido. Confira-se: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA OBJETIVANDO DESCONSTITUIR DECISÃO QUE ANULARA, DE OFÍCIO, CERTAME LICITATÓRIO. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. SEGURANÇA CONCEDIDA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno interposto em 04/04/2016, contra decisão publicada em 22/03/2016. II. Na esteira da jurisprudência desta Corte, "consoante a teoria dos motivos determinantes, o administrador vincula-se aos motivos elencados para a prática do ato administrativo. Nesse contexto, há vício de legalidade não apenas quando inexistentes ou inverídicos os motivos suscitados pela administração, mas também quando verificada a falta de congruência entre as razões explicitadas no ato e o resultado nele contido" (STJ, MS 15.290/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 14/11/2011). III. No caso, o Tribunal de origem reconheceu que houve violação dos motivos determinantes, pela Administração, e, via de consequência, decretou a nulidade do ato administrativo que anulara o certame. Estando as conclusões do Tribunal de origem assentadas sobre premissas fáticas vinculadas ao conjunto probatório, não há como ultrapassar o óbice da Súmula 7/STJ, sendo certo que os fundamentos recursais, trazidos pela parte agravante, também não afastam a aplicação desse óbice formal. Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 500.567/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/08/2014; AgRg no REsp 1.280.729/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/04/2012. IV. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 153.740/MS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 24/5/2016, DJe de 2/6/2016.) (Destaca-se) ADMINISTRATIVO. ATO ADMINISTRATIVO. VINCULAÇÃO AOS MOTIVOS DETERMINANTES. INCONGRUÊNCIA. ANÁLISE PELO JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. SÚMULA 7/STJ. 1. Os atos discricionários da Administração Pública estão sujeitos ao controle pelo Judiciário quanto à legalidade formal e substancial, cabendo observar que os motivos embasadores dos atos administrativos vinculam a Administração, conferindo-lhes legitimidade e validade. 2. "Consoante a teoria dos motivos determinantes, o administrador vincula-se aos motivos elencados para a prática do ato administrativo. Nesse contexto, há vício de legalidade não apenas quando inexistentes ou inverídicos os motivos suscitados pela administração, mas também quando verificada a falta de congruência entre as razões explicitadas no ato e o resultado nele TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 contido" (MS 15.290/DF, Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 26.10.2011, DJe 14.11.2011). 3. No caso em apreço, se o ato administrativo de avaliação de desempenho confeccionado apresenta incongruência entre parâmetros e critérios estabelecidos e seus motivos determinantes, a atuação jurisdicional acaba por não invadir a seara do mérito administrativo, porquanto limita-se a extirpar ato eivado de ilegalidade. 4. A ilegalidade ou inconstitucionalidade dos atos administrativos podem e devem ser apreciados pelo Poder Judiciário, de modo a evitar que a discricionariedade transfigure-se em arbitrariedade, conduta ilegítima e suscetível de controle de legalidade. 5. "Assim como ao Judiciário compete fulminar todo o comportamento ilegítimo da Administração que apareça como frontal violação da ordem jurídica, compete-lhe, igualmente, fulminar qualquer comportamento administrativo que, a pretexto de exercer apreciação ou decisão discricionária, ultrapassar as fronteiras dela, isto é, desbordar dos limites de liberdade que lhe assistiam, violando, por tal modo, os ditames normativos que assinalam os confins da liberdade discricionária." (Celso Antônio Bandeira de Mello, in Curso de Direito Administrativo, Editora Malheiros, 15ª Edição.) 6. O acolhimento da tese da recorrente, de ausência de ato ilícito, de dano e de nexo causal, demandaria reexame do acervo fático-probatórios dos autos, inviável em sede de recurso especial, sob pena de violação da Súmula 7 do STJ. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 1.280.729/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 10/4/2012, DJe de 19/4/2012.) (Destaca-se) ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TABELIONATO DE NOTAS DA COMARCA. PRETERIÇÃO DO IMPETRANTE PORQUE SOBRINHO DO ANTIGO TITULAR. NEPOTISMO. INEXISTÊNCIA. DESIGNAÇÃO DE INTERINO TITULAR DE SERVENTIA SITUADA EM MUNICÍPIO NÃO CONTÍGUO. NULIDADE DO ATO APONTADO COMO COATOR. NECESSIDADE DE NOVA ESCOLHA PELA AUTORIDADE IMPETRADA. 1. Cuida-se, na origem, de mandado de segurança impetrado contra afirmado ato ilegal atribuído à Juíza Diretora do Foro da Comarca de Osório/RS, que indeferiu a designação do impetrante, ora recorrente, para o exercício da função notarial como interino na serventia notarial daquela Comarca. 2. Inaplicabilidade do Provimento n. 77/CNJ ao caso concreto, uma vez que: (a) o vínculo de parentesco existente é entre o impetrante, ora recorrente, e uma pessoa já falecida (antigo titular da serventia de Osório/RS); (b) entre ambos não existia nenhuma relação hierárquica, pois eram titulares de serventias notariais diversas; (c) a designação pretendida pelo impetrante, ora recorrente, por estar amparada em critérios normativos objetivos e depender de decisão de autoridade judicial, afasta a ideia essencial à caracterização do nepotismo, a saber, a de que a escolha do beneficiário decorreu de favoritismo da autoridade nomeante ou de outra capaz de influenciá-la. 3. Considerando-se que o art. 5º do Provimento n. 77/CNJ exige que, inexistindo na serventia vaga substituto elegível para ser designado como interino, deverá ser escolhido "delegatário em exercício no mesmo município ou no município contíguo que detenha uma das atribuições do serviço vago", não poderia tal atribuição recair sobre o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 litisconsorte passivo necessário, pois é incontroverso ser ele titular de serventia extrajudicial localizada no Município de Terra de Areia/RS, que, no entanto, não é contíguo ao Município de Osório/RS. 4. Na forma da jurisprudência desta Corte, "a motivação do ato administrativo deve ser explícita, clara e congruente, vinculando o agir do administrador público e conferindo o atributo de validade ao ato. Viciada a motivação, inválido resultará o ato, por força da teoria dos motivos determinantes. Inteligência do art. 50, § 1.º, da Lei n. 9.784/1999" (RMS 56.858/GO, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 11/9/2018). 5. Afastado o fundamento jurídico adotado na motivação que ensejou a edição do ato coator - que indeferiu a designação do impetrante, ora recorrente, para o exercício da função notarial como interino na serventia notarial de Osório/RS e, ato contínuo, manteve a fase de transição para designação do litisconsorte passivo necessário -, deve ser ele invalidado. 6. Recurso em mandado de segurança parcialmente provido para: (a) anular a decisão proferida pela autoridade coatora e, via de consequência, (b) anular a designação do litisconsorte passivo necessário; (c) determinar à autoridade judiciária impetrada que efetue novo processo de escolha do designado interino, sem que em desfavor do impetrante seja oposto o óbice do art. 2º, § 2º, do Provimento/CNJ n. 77, de 7/11/2018. (RMS n. 68.474/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 17/4/2023.) (Destaca-se) Considerando-se que não houve coerência na motivação apresentada pela Administração, julgo que devem ser anulados os atos punitivos impostos ao apelante nos PCDs n. 198/2022 e n. 199/2022, que são referentes aos dias 24/11/2021 e 25/11/2021. No que tange à licença-médica do dia 14/03/2022, observa-se que o fato de o apelante não ter se apresentado na Companhia no dia 15/03/2022, isto é, após a finalização da sua licença, ensejou a punição imposta no PCD n. 255/2022, em virtude de ele ter descumprido a determinação expressa na escala de serviço operacional do mês de março de 2022. O ato punitivo aplicado no PCD n. 255/2022 encontra-se devidamente motivado, conforme se pode verificar dos fundamentos apresentados pela corregedora da CBMMG, salientando-se que a contradição apontada pelo apelante apenas alcançaria as condutas praticadas nos dias 16/03/2022 e 17/03/2022, em nada afetando a conduta cometida no dia 15/03/2022, sobre a qual a decisão é clara em dizer que ficou devidamente comprovada a transgressão disciplinar de descumprimento de ordem legal. Confira-se o seguinte trecho da decisão da corregedora da CBMMG: [...] Vislumbra-se que o comunicado recebeu um dia de licença médica, na data do dia 14/03/2022, estando amparado neste dia legalmente. Contudo o dia 15/03/2022 seria o descanso que antecede às 48h de folga para quem efetivamente laborou no serviço operacional. Como o militar não trabalhou em razão da licença médica, a ordem constante na escala de serviço estava clara, concisa e precisa, atendendo aos requisitos formais previstos no art. 56, do CEDM para a confecção da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 CD N.º 07/2022 (fl. 03). Pela determinação inserida na escala de serviço (fl. 04), extrai-se o claro entendimento de que deveria o comunicado apresentar-se na 1ª Companhia Operacional, após findada sua licença médica, a fim de receber as orientações daquele Comandante de Companhia. Portanto, restou configurado o descumprimento desta ordem, conduta corretamente amoldada à transgressão disciplinar imputada ao recorrente e apurada neste processo. Quanto aos argumentos, informados pelo causídico, de que foram instaurados 3 (três) processos de comunicação disciplinar com fundamento na CD n.º 07/2022, sendo um PCD para cada um dos dias, 15, 16 e 17 e, que se trata de litispendência por um evidente erro na interpretação das normas, necessário se fazem alguns esclarecimentos, conforme adiante se vê. Pelos argumentos acima expostos, já está reconhecida a legalidade na aplicação da sanção disciplinar referente ao dia 15, de março de 2022, pelo descumprimento da ordem constante na escala de serviço. Entretanto, além do referido dia, o militar não compareceu nos dias 16/03/2022 e 17/03/2022. Esses dias seriam de folgas que completariam o ciclo da jornada de trabalho, caso o comunicado tivesse laborado no dia 14/03/2022, o que não ocorreu. Assim, é evidente que o militar não fazia jus ao descanso do dia 15 e às folgas do dia 16 e 17 de março de 2022. Ademais, em relação à apuração de descumprimento de ordem por não comparecimento do recorrente nos dias de folga, 16/03/2022, objeto do PCD N:º 256/2022-8° BBM e da folga do dia 17/03/2022, objeto do PCD N.º 257/2022-8° BBM, não se sustenta a tese de litispendência aventada pela defesa, visto que os processos aqui discutidos embora tenham o mesmo autor e a descrição da conduta ser a mesma, relacionam-se a fatos que ocorreram em datas diferentes. Porém, em relação aos processos supramencionados e que apuram as folgas que completam o ciclo da jornada de trabalho prevista para o dia 14/03/2022, ou seja, a folga do dia 16 e 17/03/2022, algumas ressalvas devem ser feitas. Para que seja cumprida, a ordem expedida deve ser clara, não deixando margem à interpretação subjetiva. Isso ocorreu na ordem formal, que foi clara, concisa e precisa para a apresentação no dia 15/03/2022, prevista na escala de serviço (fl. 04), conforme já explanado acima. Entretanto, em relação aos dias de folga, 16/03/2022 e 17/03/2022 o dispositivo contido na escala de serviço não contempla os requisitos formais supramencionados. Desse modo, há que se considerar se no bojo autos do PCD N.° 256/2022-8° BBM e do PCD N.° 257/2022-8º BBM há outros elementos que complementam a ordem expedida na escala para conferir a necessária clareza no tocante à ordem de comparecimento à Companhia Operacional nos demais dias. Em síntese, o que ocorre é que a ordem que consta na escala está clara, de que logo após cessar o impedimento para o trabalho o militar deveria apresentar-se na Companhia Operacional, mas não se vislumbra na ordem inserida na escala de serviço (fl. 04) a mesma clareza quanto ao comparecimento todos os dias na Companhia, após cessar o impedimento, até o retorno ao seu ciclo normal de serviço ou se esse dever se referia apenas ao primeiro dia após o cessar do impedimento. Ademais, não se comprova nestes autos do PCD N.º 255/2022 o recebimento de outra ordem nesse sentido de afirmar o dever de comparecimento diário após a cessação do impedimento. Entretanto, esse não é o objeto de investigação deste processo; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 21 [...] Considerando as orientações previstas em vigor na Resolução de n.º 713, de 22 de março de 2017, que dispõe sobre a jornada de trabalho no Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), sobressai, que o ciclo inicia-se com jornada de trabalho operacional de 24 horas do dia, e, após cumprir seu turno, inicia-se a fase entre jornadas consecutivas para o período destinadas à recomposição orgânica do militar com 24 horas de descanso seguidas de 48 horas de folga, contemplando o período mensal de horas trabalhadas. Dessa forma, torna-se claro que quando não cumprida a jornada de trabalho estabelecida na escala mensal, in casu, dia 14/03/2022, por não ter laborado, não faz jus o recorrente das 24h de descanso e das 48h de folga, ou seja, 15/03/2022, 16/03/2022 e 17/03/2022. Assim, considerando a falta do dia 14/03/2022, que foi abonada por licença médica, sobressai da escala de serviço a determinação para que aqueles militares licenciados devem apresentar-se na 1ª Companhia Operacional no início do expediente administrativo no dia seguinte em que cessar o impedimento, ou seja, deveria o recorrente apresentar-se no dia destinado ao descanso, 15/03/2022, assim, restou apurado nesses autos, que para esta ordem, foi instaurado o presente processo (PCD N.° 255/2022-8° BBM), do qual restou reconhecida a legalidade e manutenção das decisões pretérita-quanto aplicação da sanção. Contudo, em relação às 48h de folga subsequentes, o militar deverá repor a carga horária, referente aos dias de folga gozados indevidamente, uma vez que dentro de sua remuneração mensal recebeu por esses dias em que não laborou; 1.12 posto isso, verifica-se que o militar recorrente infringiu de fato o tipo transgressivo que pesa em seu desfavor, qual seja, a transgressão disciplinar prevista no art. 14, inciso Ill, da Lei n.° 14.310/02-CEDM, haja vista o contido na escala de serviço operacional do mês de março de 2022, elaborada pela 1ª Companhia Operacional do 8° BBM [...] (Evento 7 – DOC20 – fls. 35/39 – Processo Originário) Assim, comprovada a prática da transgressão disciplinar de descumprimento de ordem e estando devidamente motivado o ato administrativo, deve ser mantida a punição disciplinar imposta no PCD n. 255/2022. Ainda em relação à licença-médica do dia 14/03/2022, foram instaurados os PCDs n. 256/2022 e n. 257/2022, a fim de se apurar o descumprimento da determinação contida na referida escala de serviço de março de 2022 nos dias 16/03/2022 e 17/03/2022, respectivamente, tendo sido o apelante, ao final dos procedimentos, punido por ter praticado a transgressão disciplinar prevista no art. 14, inciso III, do CEDM. Sobre a questão, Administração Militar apresentou a mesma compreensão de que, como o apelante não trabalhou dia 14/03/2022, ele não faria jus ao descanso do dia 15/03/2022 nem às folgas dos dias 16/03/2022 e 17/03/2022. Assim, como o apelante não estava de folga nos dias 16/03/2022 e 17/03/2022, ele deveria ter comparecido à Companhia, uma vez que o conteúdo da ordem constante na referida escala de serviço de março de 2022 se renovava, tacitamente, a cada dia em que ele não se apresentava, configurando, assim, uma nova transgressão disciplinar de descumprimento de ordem legal a cada dia. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 22 A propósito, veja-se o teor da decisão da corregedora do CBMMG, proferida nos autos do PCD n. 256/2022: [...] Nessa intelecção, previa a escala de serviço de fl. 04 que findas as licenças médicas de militares que a obtivessem, deveriam esses se apresentar na Companhia Operacional no início do expediente administrativo, a excetuar finais de semana, quando deveriam proceder a contato com a chefia direta para ciência das orientações. Extrai-se dos autos, nesse aspecto, que o recorrente, lotado no serviço operacional, gozou licença médica no dia 14/03/2022, segunda-feira. Acerca da jornada laborativa dessa atividade-fim, dispõe o art. 9º, caput, da Resolução BM n.9 713/2017, ter ela a duração de 24 (vinte e quatro) horas, seguidas de 72 (setenta e duas) horas de descanso e de folga. Sem embargo, o art. 61, § 22 [13], da Resolução Conjunta de Saúde n. 4278/2013, preconiza que a licença médica "não será considerada como período de trabalho para efeito de folga" uma vez que "interrompe o ciclo de serviço". Emerge, portanto, que sem jus ao descanso e à folga, deveria o militar ter se apresentado no dia 15/03/2022, terça-feira, para definição do que passaria a ser o seu ciclo de serviço. Em não comparecendo no dia 15/03/2022, e consumando por conseguinte, a transgressão disciplinar do art. 14, inciso Ill, da Lei Estadual n. 14.310/2002, não era deferido ao militar ausentar-se da unidade a que pertencente no dia 16/03/2022, pois, conforme já assentado, não estava o referido amparado por folga e, outrossim, remanescia o mister de estabelecer as jornadas de empenho. O conteúdo da ordem se renovava, portanto, tacitamente, do que decorrem os múltiplos ilícitos administrativos; [...] 1.10 ultrapassadas as preliminares, quanto ao mérito, restou demonstrado o não comparecimento do militar no início do expediente administrativo do dia 16/03/2022, em inobservância ao disposto na escala de fl. 04, de modo a incorrer na transgressão disciplinar do art. 14, inciso Ill, da Lei Estadual n.° 14.310/2002 [...] (Evento 1 – DOC12 – fls. 71/74 – Processo Originário). Nesse ponto, compreendo que deve ser aplicado o mesmo raciocínio exposto acima de que a motivação apresentada pela Administração Militar no sentido de que o conteúdo da ordem constante na escala de serviço de março de 2022 se renovou, tacitamente, nos dias 16/03/2022 e 17/03/2022 encontra-se em clara contradição com o fundamento apresentado no PCD n. 255/2022, no qual a corregedora do CBMMG afirmou que não haveria clareza na orientação expressa na escala de serviço de março de 2022 quanto à necessidade de comparecimento todos os dias na Companhia Operacional após a finalização da licença, uma vez que também poderia ser compreendido que o dever de comparecimento se referiria apenas ao primeiro dia após o término da licença. Veja-se: [...] Entretanto, em relação aos dias de folga, 16/03/2022 e 17/03/2022 o dispositivo contido na escala de serviço não contempla os requisitos formais supramencionados. Desse modo, há que se considerar se no bojo autos do PCD N.° 256/2022-8° BBM e do PCD N.° 257/2022-8º BBM há outros elementos que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 23 complementam a ordem expedida na escala para conferir a necessária clareza no tocante à ordem de comparecimento à Companhia Operacional nos demais dias. Em síntese, o que ocorre é que a ordem que consta na escala está clara, de que logo após cessar o impedimento para o trabalho o militar deveria apresentar-se na Companhia Operacional, mas não se vislumbra na ordem inserida na escala de serviço (fl. 04) a mesma clareza quanto ao comparecimento todos os dias na Companhia, após cessar o impedimento, até o retorno ao seu ciclo normal de serviço ou se esse dever se referia apenas ao primeiro dia após o cessar do impedimento. Ademais, não se comprova nestes autos do PCD N.º 255/2022 o recebimento de outra ordem nesse sentido de afirmar o dever de comparecimento diário após a cessação do impedimento. Entretanto, esse não é o objeto de investigação deste processo; [...] (Evento 7 – DOC20 – fls. 35/39 – Processo Originário) Observa-se que a corregedora do CBMMG apresentou fundamentação idêntica à analisada anteriormente, razão pelo qual apenas me permito reiterar os fundamentos expostos acima e concluir que a contradição na motivação apresentada pela Administração também deve ensejar a invalidação das punições aplicadas nos PCDs n. 256/2022 e n. 257/2022, na esteira do entendimento do STJ. Do mesmo modo, diante da incoerência na motivação apresentada pela Administração, julgo que devem ser anulados os atos punitivos impostos ao apelante nos PCDs n. 256/2022 e n. 257/2022, que são referentes aos dias 16/03/2022 e 17/03/2022. Assim, concluo que os PCDs n. 198/2022, n. 199/2022, n. 256/2022 e n. 257/2022 devem ser anulados por vício na motivação da Administração Militar. Por outro lado, compreendo que as punições aplicadas nos PCDs n. 1167/2021, n. 197/2022 e n. 255/2022 devem ser mantidas, uma vez que regulares e devidamente motivadas. Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso, para anular as punições aplicadas nos PCDs n. 198/2022, n. 199/2022, n. 256/2022 e n. 257/2022, determinando a retirada dos apontamentos dos registros funcionais do apelante e demais consequências decorrentes, como a restituição dos pontos suprimidos e o pagamento das horas trabalhadas a título de sanção. Com fulcro no §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios estabelecidos na primeira instância, fixando-os em 15% sobre o valor atualizado da causa, considerando o trabalho adicional desempenhado em grau recursal. Em face da sucumbência recíproca, entendo que os honorários deverão ser proporcionais, sendo a proporção de 60% a cargo do Estado de Minas Gerais e 40% a cargo do autor, ora apelante, em observância ao previsto no caput do art. 86 do CPC, ficando suspensa a cobrança em relação ao autor, uma vez que se encontra amparado pela gratuidade de justiça. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 24 DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator, que deu provimento parcial ao recurso. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 19 de dezembro de 2024. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator